Tribunal: TCU
Processo: 017.189/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial referente ao Termo de Cooperação no 172/2012, celebrado entre o Departamento de Infraestrutura de Transportes - DNIT e o Departamento de Engenharia e Construção do Exército Brasileiro - DEC (CNPJ no 07.521.315/0001-23) - Of. no 19/2018/AECI - Ref. Processo no 50600.009831/2015-41.

Inteiro teor:
Acórdão 3244/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas dos responsáveis a seguir indicados regulares com ressalva e dar-lhes quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao Centro de Controle Interno do Comando do Exército, ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.189/2018-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: André Luiz Stangl Risse (XXX.483.007-XX); Joaquim Maia Brandão Junior (XXX.760.267-XX); Robson Cocino da Costa (XXX.088.974-XX); Rubens Correa Leão (XXX.165.827-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Engenharia e Construção do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Isabel Augusta de Lima (5.143/OAB-DF), Simone Lima e Silva (11499/OAB-DF) e outros, representando Andre Luiz Stangl Risse; Isabel Augusta de Lima (5.143/OAB-DF), Alessandro Bruno Macêdo Pinto (35.471/OAB-DF) e outros, representando Joaquim Maia Brandão Junior; Isabel Augusta de Lima (5.143/OAB-DF), Simone Lima e Silva (11499/OAB-DF) e outros, representando Rubens Correa Leão. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.